Tribunal: TJSP
Processo: 0013918-04.2007.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão à extinção da ação de execução movida pelo apelante – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença para julgar os embargos à execução improcedentes – Não cabimento – Ação de execução que tem por objeto "contrato de descontos de terceiro", celebrado por quem não era mais sócio da apelada – Conduta negligente do apelante ao não exigir a

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão à extinção da ação de execução movida pelo apelante – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença para julgar os embargos à execução improcedentes – Não cabimento – Ação de execução que tem por objeto "contrato de descontos de terceiro", celebrado por quem não era mais sócio da apelada – Conduta negligente do apelante ao não exigir a apresentação do contrato social da apelada no momento da contratação – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.